Tribunal: TJES
Processo: 0008064-89.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008064-89.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUAN DOS SANTOS LOYOLA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a ilicitude das provas produzidas após ingresso não autorizado da polícia na residência do réu, acusado do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a entrada forçada dos policiais na residência do apelado, sem mandado judicial, foi legitimada por flagrante delito ou fundadas razões; (ii) apurar se as provas derivadas dessa diligência devem ser consideradas ilícitas, afetando a validade da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da CF/88, somente pode ser afastada nos casos expressamente autorizados pela Constituição.
4. A entrada dos policiais ocorreu sem mandado judicial, amparada apenas em denúncia anônima e sem comprovação objetiva de flagrante delito.
5. A prova colhida a partir da entrada ilegal é ilícita, nos termos da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, contaminando todos os elementos subsequentes.
6. O conjunto probatório não permite a formação de juízo de certeza quanto à autoria ou materialidade do crime imputado ao réu.
7. Sentença absolutória adequadamente fundamentada no art. 386, VI, do CPP, em razão da ausência de provas lícitas e suficientes para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões previamente justificadas, ainda que haja posterior apreensão de drogas.

A violação à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, sem comprovação de flagrante delito, acarreta a nulidade das provas obtidas e impõe a absolvição do réu por ausência de provas lícitas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.534.373/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/05/2025, DJe 30/05/2025;
STF, HC-AgR 249.408/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, DJe 25/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0008064-89.2023.8.08.0035

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO:
LUAN DOS SANTOS LOYOLA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
Criminal
de
Vila Velha

(
fls.
109/112
)
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o Apelado, com base no art. 386, inc. VI, do CPP.

Recurso interposto as fls. 117 e razões recursais apresentadas as fls. 117/120, pretendendo-se, em síntese: a condenação do Apelado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 12519496 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de novembro de 2023, por volta das 19h05min, no bairro Ulisses Guimarães, no município de Vila Velha, Luan dos Santos Loyola, trazia consigo 01 (um) tablete de maconha e 207 (duzentas e sete) buchas de maconha, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização.

Policiais Militares estavam em patrulhamento tático motorizado pelo aludido local, conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas, quando um cidadão, passando pela localidade, informou a guarnição que um indivíduo, já visto pelo mesmo entregando drogas em bocas de fumo, estaria em frente a residência de nº 110, com um tablete de maconha em mãos.

Ato contínuo, a guarnição entrou em contato com o serviço de inteligência da 13ª Cia, onde foram informados que o indivíduo, Luan dos Santos Loyola, é o residente do referido local, bem como, possui ligação com o tráfico do bairro e facção criminosa, razão pela qual os agentes se dirigiram ao endereço informado.

Ao chegarem na referida casa, os policiais chamaram por Luan, oportunidade em que o mesmo abriu a porta, momento esse em que visualizaram, dentro da casa, no interior do 1º cômodo, 01 (um) tablete de maconha, material para embalo da droga e diversas unidades de maconha, já prontas para venda, tendo os agentes adentrado o local.

Realizada a revista no local, conseguiram apreender 01 (uma) unidade de maconha e 207 (duzentos e sete) buchas de maconha, tendo sido o denunciado conduzido à Delegacia.

Pois bem.

O Ministério Público requer a condenação do Apelado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou comprovada nos autos, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apreensão, Boletim Unificado nº 52837747, e Laudo de Química Forense que atestou a presença de 520,3 gramas de maconha em tablete e 346,2 gramas de maconha divididas em 207 (duzentos e sete) buchas.

A controvérsia central reside na legalidade da entrada dos policiais no domicílio do apelado, bem como na valoração da prova testemunhal e na suficiência do conjunto probatório para a condenação. A defesa e a sentença de primeiro grau sustentam que não houve fundadas razões para a invasão domiciliar, o que tornaria as provas ilícitas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Com efeito, a inviolabilidade de domicílio é garantia fundamental prevista no art. 5º, inc. XI, da CF/88, que somente pode ser afastada em casos de flagrante delito, desastre, para prestas socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. No caso concreto, os depoimentos dos policiais militares, Erickson Guarnier Pagoto e Guilherme Correa Ribeiro, divergem sobre a forma como a droga foi avistada e a autorização para entrada.

O policial Erickson afirmou ter visto a droga de um cômodo da casa, enquanto o policial Guilherme declarou ter visto a droga no interior da residência da rua, após o acusado abrir a porta. O acusado, por sua vez, negou ter autorizado a entrada, alegando que os policiais forçaram a abertura da porta.

A sentença de primeiro grau corretamente ponderou que a versão dos policiais é
“pouco crível”
e que as chances de o acusado deixar quase 1kg (um quilo) de maconha no chão de um cômodo da casa com apenas um sofá velho e com acesso à rua, que permitira a visão de qualquer pessoa de fora, são
“quase nulas”
. A análise das imagens da residência, realizada pelo próprio juízo, corrobora a dificuldade de visibilidade interna a partir da rua, devido ao interior escuro e à porta estreita e paralela ao portão.

Ademais, os policiais não souberam descrever com certeza a origem da informação que motivou a abordagem, mencionando apenas
“denúncia anônima”
ou
“inteligência”
.

A jurisprudência pátria, tanto do STJ quanto do STF, é pacífica no sentido de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial. É imperativa a existência de fundadas razões, objetivas e verificáveis antes da diligência, para afastar a inviolabilidade domiciliar. No caso dos autos, a ausência de elementos concretos que justificassem a entrada antes da própria constatação do suposto flagrante macula a prova.

Nesse cenário, a conduta dos agentes públicos, ainda que sem comprovação de má-fé, revelou-se açodada, comprometendo a higidez da prova. A indevida ofensa à garantia de inviolabilidade do domicílio do acusado torna ilícita a apreensão dos entorpecentes e, por derivação, todas as demais provas produzidas tornam-se igualmente ilícitas, conforme a Teoria do Fruto da Árvore Envenenada. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. TEMA 280/RG. NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS E CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. CONTROLE POSTERIOR PELO JUDICIÁRIO. ILICITUDE DAS PROVAS. PROVIMENTO NEGADO. I. Caso em exame. Recurso extraordinário interposto pelo ministério público do Estado do Paraná contra acórdão da 5ª câmara criminal do tribunal de justiça do Paraná, que deu provimento ao apelo defensivo para declarar a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, reconhecendo a violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e absolvendo os réus da imputação de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, houve fundadas razões justificadas a posteriori que autorizavam o ingresso forçado no domicílio dos acusados, sem mandado judicial, sob a alegação de flagrante delito, a legitimar a prova obtida e a subsequente condenação por tráfico de drogas. III. Razões de decidir. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese, no julgamento do tema 280 da repercussão geral (re 603.616/RO), de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é constitucionalmente admitido em casos de crime permanente, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. A jurisprudência da corte exige que tais fundadas razões sejam objetivas e verificáveis antes da diligência, não sendo admissível que o flagrante constatado posteriormente sirva como justificação retroativa para o ingresso. No caso concreto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, o ingresso na residência ocorreu sem mandado judicial e sem a constatação prévia de situação flagrancial, sendo motivado por informes genéricos e pela visualização externa de embalagens suspeitas, o que não configura fundadas razões suficientes.
Ademais, os espaços externos da residência, como quintal murado e varanda, são também protegidos pela cláusula da inviolabilidade domiciliar, exigindo igualmente mandado judicial ou justificativa de flagrante amparada por elementos objetivos.
Não houve demonstração de urgência manifesta ou de qualquer circunstância exigente que autorizasse a exceção ao prévio controle judicial da medida, sendo inviável presumir a legalidade do ingresso com base apenas na posterior apreensão de grande quantidade de droga. A ausência de controle judicial prévio da diligência e a inexistência de elementos concretos conhecidos antes do ingresso tornam a prova ilícita, impondo-se sua desconsideração.
IV. Dispositivo*. Recurso desprovido. (STF; RE 1.534.373; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 26/05/2025; DJE 30/05/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Nulidade das provas. 3. No julgamento do RE 603.616, de minha relatoria, Dje 10.5.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese ao tema 280 da repercussão geral: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
4. A denúncia anônima, isoladamente considerada, não é apta a autorizar a violação de domicílio.
5. No caso concreto, as provas dos autos, em especial o vídeo juntado pela defesa, revelam que o ingresso policial no imóvel afastou-se das diretrizes fixadas no julgamento do tema 280/RG. Logo, sendo nula a busca e apreensão domiciliar, deve-se restabelecer a sentença absolutória.
6. Agravo regimental do MPF não provido. (STF; HC-AgR 249.408; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 22/02/2025; DJE 25/04/2025)

A decisão recorrida aplicou corretamente o princípio do
in dubio pro reo
, que impõe que, havendo dúvida sobre a existência do crime ou a autoria, esta deve ser resolvida em favor do acusado. O livre convencimento motivado do magistrado permite a valoração das provas, e a Magistrada de primeiro grau não se convenceu com a versão apresentada pelos policiais, reconhecendo a nulidade da entrada em domicílio.

Desse modo, a absolvição do apelado, com base da ilicitude das provas obtidas mediante a invasão ilegal ao domicílio, é a medida que se impõe, nos termos do art. 386, inc. VI, do CPP. Os demais pleitos recursais restam prejudicados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.